Tribunal: TJSP
Processo: 0005936-51.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Recurso exclusivo do réu – Furto e desobediência– Prescrição – Decurso do prazo necessário entre a publicação da r. sentença e este julgamento – Recurso não conhecido – Declaração da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em relação aos dois delitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005936-51.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS BEZERRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram do recurso interposto por Matheus Bezerra de Lima, reconhecida,
de ofício, a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do artigo 107, inciso IV, primeira parte, do Código Penal, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005936-51.2017.8.26.0635 -Voto no 2773
2
Apelação Criminal no 0005936-51.2017.8.26.0635
Apelante: Matheus Bezerra de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2773
Apelação
Recurso exclusivo do réu
Furto e
desobediência Prescrição Decurso do prazo necessário
entre a publicação da r. sentença e este julgamento

Recurso não conhecido
Declaração da extinção da
punibilidade do apelante, de ofício, em relação aos dois
delitos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus
Bezerra de Lima contra a r. sentença de fls. 345/354, que julgou procedente em parte a
pretensão punitiva, para condená-lo, por violação dos artigos 155, caput, e 330, caput, na
forma do artigo 69 do Código Penal, às penas totais de 01 (um) ano de reclusão, 15 (quinze)
dias de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, estabelecido o regime aberto e
substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade por igual período. O apelante foi absolvido quanto à imputação
relativa ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo
386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu postula sua integral absolvição por
atipicidade da conduta, asseverando, quanto ao crime patrimonial, estar caracterizado o
furto de uso, e com relação à desobediência, ser o caso unicamente de infração
administrativa. Subsidiariamente, requer a fixação de multa em substituição à prestação de
serviços à comunidade (fls. 373/378).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 382/384) e a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 393/396).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005936-51.2017.8.26.0635 -Voto no 2773
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, devendo ser
declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente.
A prescrição é matéria de ordem pública que precede à
análise de qualquer outra e deve ser declarada em qualquer grau de jurisdição,
independentemente de formulação de pedido.
A r. sentença estabeleceu para o ora recorrente as penas
privativas de liberdade de 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção,
respectivamente, para os crimes de furto simples e desobediência. As referidas sanções são
consideradas isoladamente, nos termos do artigo 119 Código Penal.
Para a pena relativa ao furto é previsto o prazo prescricional
de quatro anos e para a pertinente à desobediência o referido lapso é de três anos (incisos V
e VI, do Código Penal).
Os referidos prazos são reduzidos, entretanto, de metade,
em razão da menoridade relativa do apelante (fls. 58) ao tempo dos fatos, que foram
praticados em 26 de junho de 2017, nos termos do artigo 115, primeira parte, do Código
Penal. Os lapsos necessários à prescrição tornam-se, portanto, de dois anos para as penas do
furto, e de um ano e seis meses, quanto às fixadas pela desobediência.
A r. sentença condenatória transitou em julgado para o
Ministério Público (fls. 361).
De tal forma, publicada a r. sentença condenatória em 18 de
maio de 2018 (fls. 355), até a data deste julgamento houve o decurso de mais de um biênio,
tempo necessário à prescrição da pretensão punitiva do apelante, pela pena em concreto, em
relação aos dois delitos.
No mais, para as penas de multa cumulativamente
cominadas e a restritiva de direito substitutiva aplica-se o mesmo prazo prescricional
relativo às carcerárias.
Nesse contexto, decreta-se a extinção da punibilidade do
apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, nos termos do artigo 109, incisos V e VI, e parágrafo único, 114, inciso II, 110, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005936-51.2017.8.26.0635 -Voto no 2773
4
1o, 119 e 115, primeira parte, todos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece o recurso
interposto por Matheus Bezerra de Lima, reconhecida, de ofício, a extinção de sua
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV,
primeira parte, do Código Penal.
Juscelino Batista
Relator